Tribunal: TJDFT
Processo: 0733355-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733355-82.2023.8.07.0001 RECORRENTE: VALMIR GOMES DA SILVA RECORRIDO: FORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA PROVISÓRIA. PEDIDO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA. CERTEZA. LIQUIDEZ. EXIGIBILIDADE. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO. ATOS RESTRITIVOS. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo, bem como de antecipação da tutela recursal, deve ser deduzido em petição autônoma, dirigida ao Tribunal, entre a interposição da apelação e a sua distribuição, ou diretamente ao Relator, se já distribuída. 2. O artigo 783 do CPC preconiza que “A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”. 3. A extinção do processo de execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, diante da ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, enseja o cancelamento das restrições impostas aos ativos financeiros de titularidade do executado, levadas a efeito nos autos da execução. 4. Negou-se provimento à apelação do embargado. Deu-se provimento ao recurso da embargante. O recorrente alega, em síntese, que o contrato apresentado em execução de título eletrônico com assinatura digital das partes contratantes, com plena eficácia de título executivo. Sustenta que fora juntado os dois contratos nos autos da execução de título para que o juízo fosse elucidado da legalidade de todo negócio jurídico entabulado pelas partes. Assevera que existe um direito creditório legítimo e legal oriundo de sentença judicial transitada em julgado, e como tal dando pleno direito do recorrente em antecipadamente negociar parte ou até totalidade dos seus direitos creditórios, bastando verificar a legislação vigente do CTN e CF, bem como jurisprudências, para concluir que o recorrente jamais teria realizado um negócio jurídico inexistente ou negociado direito creditório inexistentes, fato este que jamais aconteceu. Acrescenta que o contrato de sub-rogação e cessão onerosa de direitos creditórios objeto da execução, refere-se a direito creditório negociado, legítimo e legal, oriundo de sentença judicial transitada em julgado n. 0035882.80.1987.8.050001 (251/87), 7a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, precatório 800572/1998-BA, que foi federalizado nos termos da Lei 9.496/1997. Defende o cabimento da compensação de precatório com crédito tributário. Aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, pois “A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF" (AgRg no REsp n. 2.077.569/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023)" e “A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência jurisprudencial atrai o óbice da Súmula 284 do STF” (REsp n. 2.076.294/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023). Ademais, é "impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu” (AgInt no AREsp n. 2.385.373/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo não reuniria condições de prosseguir. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que: Nesse ponto, importante concluir que as partes optaram pela resolução do contrato, em caso de inadimplência, motivo pelo qual é inexigível utilizar o débito nos moldes em que o embargado o fez, tendo em vista que, ao invés de execução de título extrajudicial, seria o caso de ajuizamento de ação de conhecimento a fim de buscar a condenação da parte adversa aos danos materiais decorrentes da inadimplência. Diante de todo o exposto, escorreita a sentença que julgou extinta a execução de n. 0726359-68.2023.8.07.0001, sem resolução do mérito, reconhecendo a inexistência de título de obrigação certa, líquida e exigível Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colheria o apelo no tocante ao dissenso pretoriano indicado, pois, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)” (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023